Tribunal: TJDFT
Processo: 0720110-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Não preenchidos os requisitos do art. 300, caput, do CPC, que exigem a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência para o fim de determinar a suspensão dos descontos que recaem na remuneração da servidora a título de ressarcimento ao erário.
2. Recurso conhecido e não provido.